Tribunal: CARF
Processo: 15987.000040/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000040/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.022 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ED&F MAN VOLCAFE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. OPERAÇÕES. COMPROVAÇÃO. GLOSAS.
Mantêm-se as glosas de créditos cujas operações não foram, de fato,
comprovadas.
PROVAS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. EMPRESAS INAPTAS. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
Não comprovada a efetiva operação, os documentos emitidos por pessoa
jurídica declarada inexistente de fato são inidôneos desde a paralisação das
atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição.
PROVAS. DOCUMENTOS. VINCULAÇÃO.
A juntada de documentos de forma aleatória, inclusive, de períodos estranhos
às competências dos fatos geradores, objeto do ressarcimento em análise, sem
suas articulações e vinculações com cada operação, nota fiscal, conhecimento
de transporte e escrituração contábil, não constitui prova da efetividade da
operação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000040/2008-38
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra despacho decisório que homologou, em
parte, as Declarações de Compensação (Dcomps), objeto deste processo administrativo,
transmitidas entre as datas de 28/09/2006 e 26/04/2007, com saldo credor dos créditos da
COFINS não-cumulativa, apurado para o 4o trimestre de 2005.
As glosas de créditos decorreram de aquisições de mercadorias cujas operações
não foram comprovadas, realizadas com as seguintes empresas:
i) realizadas com empresas em situação cadastral inapta perante a Secretaria da
Receita Federal (RFB):
1) Celba Comercial Importação e Exportação Ltda (CNPJ 00.323.994/0001-87);
2) Dario de Souza (CNPJ 00.450.919/0001-87); 3) Galdino Tomaz Ferreira de Camargo (CNPJ
00.539.066/0001-54); 4) Boa Sorte Comércio de Café Ltda. (CNPJ 02.591.381/0002-37); 5) J C
Moreira (CNPJ 02.753.633/0001-04); 6) B M Costa (CNPJ 03.016.923/0001-20 e 0002-00); 7)
Rio Claro Comércio Exportação e Importação Ltda (CNPJ 03.157.287/0001-56); 8) Araguari
Comércio e Exportação Ltda (CNPJ 03.265.723/0001-00); 9) Montanha Café Ltda (CNPJ
03.742.388/0001-94); 10) D J da Silva (CNPJ 04.239.940/0001-99); 11) Abel de Paula (CNPJ
04.352.177/0001-08); 12) G&S Comércio de Café Ltda (CNPJ-04.389.104/0001-90); 13) R P
Fernandes (CNPJ 04.460.832/0001/41); 14) Izonel da Silva (CNPJ 04.461.584/0001-53); 15) J G
Gonçalves (CNPJ 04.916198/0002-90); 16) Comercial Agrícola Ponto Forte Ltda (CNPJ
04.995.748/0001-22); 17) AGAR Comércio Ltda (CNPJ 05.073.665/0001-49 e 0002-20); 18) R
B Pires Júnior (CNPJ 05.079.737/0001-65); 19) D A de Oliveira (CNPJ 05.280.286/0002-00);
20) Carlos Agostinho de Abreu (CNPJ 05.381.218/0001-57); 21) Camargos Comércio de Café
Ltda (CNPJ 05.472.728/0001-30); 22) Séculos Comércio de Café Ltda (CNPJ 05.516.878/0001-
06); 23) J S Alves (CNPJ 05.519.457/0001-20); 24) Bela Vista Comércio de Café Ltda (CNPJ
05.593.773/0001-42); 25) E Zappi (CNPJ 06.116.127/0001-57); 26) Albertino Isaias da Silva
(CNPJ 06.135.325/0001-68); 27) C C Silva (CNPJ 06.328.509/0001-44); 28) Comércio
Atacadista São Camilo Ltda - EPP (CNPJ 07.072.984/0001-65); 29) Agro Minas Comércio e
Exportação de Café Ltda (CNPJ 07.250.579/0002-70); 30) Comércio de Café Rio Claro Ltda
(CNPJ 07.655.002/0001-68); 31) Zona da Mata Café Ltda (CNPJ 71.239.065/0001-32); 32)
Sebastião Jucimar Souza (CNPJ 71.423.487/0001-63 e 0002-44), conforme Relatório da Análise
Efetuada dos Pedidos de Ressarcimento e das Declarações de Compensação Fiscal às fls.
191/208 (fls. 190/207) e Despacho Decisório no 0020, 211/216 (fls. 210/215); e
ii) Juarez Gonçalves (CNPJ 05.220.073/0001-02), Enseada Comércio de Café e
Sacaria Ltda. (CNPJ 06.201.690/0001-23) Sumatra Cafés Brasil S/A (CNPJ 51.681.616/0001-79
e 0003-30).
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcedente através do acórdão 14-64.980 proferido pela 5a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Ribeirão Preto/SP, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. OPERAÇÕES. COMPROVAÇÃO. GLOSAS.
Mantêm-se as glosas de créditos cujas operações não foram, de fato,
comprovadas.
CRÉDITOS. OPERAÇÕES. SIMULAÇÃO. GLOSAS.
As aquisições de produtos, mediante operações simuladas, ou seja,
realizadas com pessoas jurídicas inativas e/ ou inabilitadas, não geram
créditos da Cofins não cumulativa, passíveis de descontos da
contribuição apurada sobre o faturamento mensal, devendo ser glosados
os valores aproveitados indevidamente sobre tais operações.
PROVAS. DOCUMENTOS. VINCULAÇÃO.
A juntada de documentos de forma aleatória, inclusive, de períodos
estranhos às competências dos fatos geradores, objeto do ressarcimento
em análise, sem suas articulações e vinculações com cada operação,
nota fiscal, conhecimento de transporte e escrituração contábil, não
constitui prova da efetividade da operação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/09/2006, 31/10/2006, 28/12/2006, 31/01/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional, com débito tributário vencido, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

Inconformado com o acórdão proferido, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário perante este Conselho, em sua defesa reitera os termos da Manifestação de
Inconformidade pugnando pela o deferimento integral do ressarcimento e, consequentemente,
pela homologação de todas as declarações de compensação.
Em suma é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a ausência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisar as matérias aventadas no presente recurso.
II- DO MÉRITO
O deferimento/homologação parcial decorreu das glosas de créditos descontados
sobre aquisições de mercadorias cujas operações não foram comprovadas, realizadas com as
seguintes empresas realizadas com empresas em situação cadastral inapta perante a Secretaria da
Receita Federal (RFB):
1) Celba Comercial Importação e Exportação Ltda (CNPJ 00.323.994/0001-87);
2) Dario de Souza (CNPJ 00.450.919/0001-87); 3) Galdino Tomaz Ferreira de Camargo (CNPJ
00.539.066/0001-54); 4) Boa Sorte Comércio de Café Ltda. (CNPJ 02.591.381/0002-37); 5) J C
Moreira (CNPJ 02.753.633/0001-04); 6) B M Costa (CNPJ 03.016.923/0001-20 e 0002-00); 7)
Rio Claro Comércio Exportação e Importação Ltda (CNPJ 03.157.287/0001-56); 8) Araguari
Comércio e Exportação Ltda (CNPJ 03.265.723/0001-00); 9) Montanha Café Ltda (CNPJ
03.742.388/0001-94); 10) D J da Silva (CNPJ 04.239.940/0001-99); 11) Abel de Paula (CNPJ
04.352.177/0001-08); 12) G&S Comércio de Café Ltda (CNPJ-04.389.104/0001-90); 13) R P
Fernandes (CNPJ 04.460.832/0001/41); 14) Izonel da Silva (CNPJ 04.461.584/0001-53); 15) J G
Gonçalves (CNPJ 04.916198/0002-90); 16) Comercial Agrícola Ponto Forte Ltda (CNPJ
04.995.748/0001-22); 17) AGAR Comércio Ltda (CNPJ 05.073.665/0001-49 e 0002-20); 18) R
B Pires Júnior (CNPJ 05.079.737/0001-65); 19) D A de Oliveira (CNPJ 05.280.286/0002-00);
20) Carlos Agostinho de Abreu (CNPJ 05.381.218/0001-57); 21) Camargos Comércio de Café
Ltda (CNPJ 05.472.728/0001-30); 22) Séculos Comércio de Café Ltda (CNPJ 05.516.878/0001-
06); 23) J S Alves (CNPJ 05.519.457/0001-20); 24) Bela Vista Comércio de Café Ltda (CNPJ
05.593.773/0001-42); 25) E Zappi (CNPJ 06.116.127/0001-57); 26) Albertino Isaias da Silva
(CNPJ 06.135.325/0001-68); 27) C C Silva (CNPJ 06.328.509/0001-44); 28) Comércio
Atacadista São Camilo Ltda - EPP (CNPJ 07.072.984/0001-65); 29) Agro Minas Comércio e
Exportação de Café Ltda (CNPJ 07.250.579/0002-70); 30) Comércio de Café Rio Claro Ltda
(CNPJ 07.655.002/0001-68); 31) Zona da Mata Café Ltda (CNPJ 71.239.065/0001-32); 32)
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

Sebastião Jucimar Souza (CNPJ 71.423.487/0001-63 e 0002-44), conforme Relatório da Análise
Efetuada dos Pedidos de Ressarcimento e das Declarações de Compensação Fiscal às fls.
191/208 (fls. 190/207) e Despacho Decisório no 0020, 211/216 (fls. 210/215); e
No tocante à efetividade das operações, a autoridade fiscal efetuou glosa referente
ao aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições aquisições de mercadorias cujas
operações não foram comprovadas, realizadas com as seguintes empresas com: i) Juarez
Gonçalves (CNPJ 05.220.073/0001-02), Enseada Comércio de Café e Sacaria Ltda. (CNPJ
06.201.690/0001-23) Sumatra Cafés Brasil S/A (CNPJ 51.681.616/0001-79 e 0003-30).
Pois bem.
A respeito da declaração de inidoneidade, os critérios estão devidamente
regulamentados no art. 80 da Lei 9.430/96, que em homenagem ao princípio “tempus regit
actum” transcrevemos abaixo o dispositivo com redação vigente à época dos fatos:
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Empresa Inidônea

Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ baixada, nos
termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se,
intimadas por edital, não regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta)
dias, contado da data da publicação da intimação.
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
I – que não existam de fato; ou
II – que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham
regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes.
(...)
Art. 80 A- Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
(...)

Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e
demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos.
(...)
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No tocante aos efeitos subjacentes do reconhecimento dos créditos fiscais
decorrentes das aquisições de mercadorias e insumos por pessoas jurídicas declaradas inaptas já
havia previsão expressa da ausência de produção de efeitos em favor de terceiros de documentos
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

expedidos por pessoas jurídicas declaradas inaptas, conforme previsão do art. 82 do diploma
legal supra mencionado:

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros
interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

Todavia, nos termos do caput do art. 82, incumbe ao Recorrente o ônus probatório
da demonstração cabal da efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens.

Entretanto, compulsando-se os autos, a Recorrente, de forma aleatória, somente
em sede de Recurso Voluntário, fez a juntada de centenas de notas fiscais e recibos de
transferência eletrônica, sem contudo, fazer consolidação dos documentos juntados. Registra-se
que tudo desacompanhado dos respectivos documentos fiscais e contábeis, bem como da
identificação das notas fiscais, conhecimentos de transportes de cargas e suas vinculações com
documentos com o objetivo de comprovar a escrituração fiscal das notas fiscais inidôneas.

Ora, a escrituração fiscal das notas fiscais consideradas inidôneas é procedimento
exigível nos termos da legislação tributária, entretanto, não fazem prova a favor do emitente nem
de terceiros, mas tão somente, a favor do Fisco no que cerne à constituição do crédito tributário
nos termos do art. 322, c/c o art. 353, ambos do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002)- vigente à
época dos fatos:

Art. 322. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas
em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o documento que:
I- não seja o legalmente previsto para a operação;
II- omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
III- esteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que
lhe prejudiquem a clareza; ou
IV- não observe outros requisitos previstos neste Regulamento.
(...)

Art. 353. Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor legal, e servirão de
prova apenas em favor do Fisco, as notas fiscais que (Lei no 4.502, de 1964,
art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a):
I- não satisfizerem as exigências das alíneas a até e, h, m, n, p, q, s, e t, do
quadro "Emitente", de que trata o inciso I do art. 339 e das alíneas a até d, f, h,
e i, do quadro "Destinatário/Remetente", de que trata o inciso II do mesmo
artigo (Lei no 4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o,
alteração 15a);

Aqui ratificando o entendimento do julgador de piso, no tocante a comprovação
da efetividade das operações, sequer foram apresentados demonstrativo das aquisições,
recebimentos e pagamentos das mercadorias de cada uma das empresas citadas e listadas
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

anteriormente, acompanhados dos respectivos documentos fiscais e contábeis, bem como a
identificação das notas fiscais, conhecimentos de transportes de cargas e suas vinculações com
documentos com o objetivo de comprovar a escrituração fiscal das notas fiscais inidôneas, tudo,
por óbvio, de forma consolidada de forma a identificar as operações em questão.

O trabalho da fiscalização foi, demasiadamente, técnico e minucioso na
construção do conjunto probatório arrolado nos autos, dado que, embora tenha o contribuinte
tecido uma série de argumentos na manifestação para afirmar que as mercadorias teriam sido
efetivamente recebidas e os pagamentos efetuados, remanescem fatos, ainda, controversos que
merecem ser considerados para o deslinde do feito.

Vejamos.

1) Celba Comercial Importação e Exportação Ltda.: segundo o processo 15586.001384/2009-68,
no ano calendário de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa exercia as supostas
operações numa sala comercial acanhada com instalações modestas, sem qualquer estrutura
logística para operar com compra, beneficiamento e comercialização de café, com faturamento
de quase R$73,0 milhões no período de 2005 a 2007; seus próprios sócios confirmaram que a
empresa não realizava quaisquer operações, apenas as simulava, conforme está demonstrado às
fls. 24/67 (fls. 22/66), do processo juntado por apensação; assim, foi declarada inapta, conforme
extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 78 (fls. 77), e
considerada inexistente, de fato, desde 28/11/1994;

2) Dario de Souza - ME: segundo o processo 19991.000601/2009-71, no ano calendário de 2005,
objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como inativa, assim como
para os três anos calendários imediatamente anteriores, conforme prova o extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 473 (fls. 460), do processo juntado por
apensação; assim, foi declarada inapta e considerada inexistente, de fato, desde 1/7/2004,
segundo o extrato às fls. 68 (fls. 67);

3) Galdino Tomaz Ferreira de Camargo: de acordo com o processo 19991.000642/2009-68, no
ano calendário de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, e também para os anos calendários
de 2006 e 2007, essa empresa apresentou DIPJ com valores zerados, conforme consta do
despacho às fls. 915 (fls. 888), do processo juntado por apensação; sendo que, para o ano
calendário de 2004, foi apresentada declaração como inativa, segundo faz prova o extrato
"CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 917 (fls. 890), também do
processo juntado por apensação; assim, foi considerada inexistente, de fato, desde 17/2/2004,
conforme extrato às fls. 76 (fls. 75);

4) Boa Sorte Comércio de Café Ltda.: segundo o processo 19991.000593/2009-63, no ano
calendário de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa não apresentou DIPJ,
também para o ano calendário de 2006 não foi apresentada, sendo que, para o ano calendário de
2004, apresentou como inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 418 (fls. 407), do processo juntado por apensação; assim, foi
declarada inapta e considerada inexistente, de fato, desde 01/07/2004, segundo o extrato às fls.
86 (fls. 87);

Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

5) J C Moreira: de acordo com o processo 19991.000612/2009-51, no ano calendário de 2005,
objeto do ressarcimento reclamado, segundo o Despacho para a SAFIS/DRF Governador
Valadares às fls. 557 (fls. 541), do processo juntado por apensação, essa empresa apresentou
DIPJ como "Simples" com receita total de apenas R$10.705,00; nos anos calendários de 2007 e
2008, está omissa quanto à entrega das DIPJs; no período de 1/1/2004 a 17/9/2009, não efetuou
pagamentos recolhimentos, exceto o valor de R$168,11, em quase sete anos; e, não foi localizada
no endereço informado no CNPJ; dessa forma, foi declarada inapta e considerada inexistente, de
fato, desde 01/7/2004, conforme o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO
CNPJ)" às fls. 88 (fls. 87);

6) B M Costa: segundo o processo 19991.000590/2009-20, no ano calendário de 2005, objeto do
ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como inativa, assim como para os três
anos calendários imediatamente anteriores, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA,
CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 358 (fls. 349) do processo juntado por apensação, e
consequentemente, foi declarada inapta, segundo o extrato às fls. 85 (fls. 84); trata-se de empresa
inexistente, de fato, desde 01/7/2004;

7) Rio Claro Comércio Exportação e Importação Ltda.: de acordo com o processo
19991.000622/2009-97, no ano calendário de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa
empresa apresentou DIPJ como inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 713 (fls. 692), do processo juntado por apensação; se
encontrava inativa, não exerceu atividade econômica, naquele ano; assim foi declarada inapta e
inexistente desde 01/7/2004, segundo o extrato às fls. 69 (fls. 68);

8) Araguari Comércio e Exportação Ltda.: a cópia do extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 70 (fls. 69), comprova que se trata de empresa omissa e não
localizada desde 17/7/2004;

9) Montanha Café Ltda.: segundo o processo 19991.000616/2009-30, no ano calendário de 2005,
objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como inativa, assim como
para os anos calendários de 2004 e 2003, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 628 (fls. 610), do processo juntado por apensação, o que
prova sua inoperância naquele ano; trata-se de empresa inexistente desde 1/7/2004, segundo o
extrato às fls. 71 (fls. 70);

10) D. J. da Silva: de acordo com o processo 19991.000653/2009-48, mais especificamente, com
o Despacho às fls. 1028 (fls. 997), essa empresa apresentou DIPJ do ano calendário de 2005,
objeto do ressarcimento reclamado, com valores zerados e não efetuou recolhimento de
quaisquer valores a título de PIS e Cofins, no período de 1/1/2004 a 27/8/2009; assim, foi
declarada inapta e, consequentemente, inexistente desde 1/7/2004, conforme o extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 90 (fls. 89);

11) Abel de Paula: segundo o processo 19991.000588/2009-51, no ano calendário de 2005,
objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como inativa, assim como
para os três anos calendários imediatamente anteriores, conforme prova o extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 316 (fls. 308), do processo juntado por
apensação, o que prova sua inoperância naquele ano; trata-se de empresa inexistente desde
1/7/2004, segundo o extrato às fls. 94 (fls. 93);
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

12) G&S Comércio de Café Ltda.: de acordo com o processo 19991.000604/2009-13, no ano
calendário de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como
inativa, não apresentou para o ano calendário de 2006 e apresentou como inativa para os quatro
anos calendários imediatamente anteriores ao de 2005, conforme prova o extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 510 (fls. 496), do processo juntado por
apensação, o que prova sua inoperância naquele ano; segundo o extrato às fls. 77 (fls. 76) trata-se
de empresa inexistente desde 1/7/2004;

13) R P Fernandes: segundo o processo 19991.000621/2009-42, no ano calendário de 2005,
objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como inativa, para o ano
calendário de 2004 apresentou zerada e para os três anos imediatamente anteriores ao de 2004,
apresentou como inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA
PELO CNPJ)" às fls. 681 (fls. 661), do processo juntado por apensação, o que prova sua
inoperância naqueles anos; segundo o extrato às fls. 72 (fls. 71), trata-se de empresa inexistente
desde 1/7/2004;

14) Izonel da Silva: de acordo com o processo 12963.000741/2009-38, no ano calendário de
2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa exercia as supostas operações numa loja
de 30 (trinta) metros quadrados, flagrantemente incompatível com as supostas operações de
compra, beneficiamento e comercialização de café; o próprio dono não soube dar informações
básicas sobre o funcionamento da empresa, sequer sabia se encontra ativa ou inativa; a
inexistência, de fato, da empresa está demonstrada às fls. 05/07 (fls. 04/06), do processo juntado
por apensação; o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 11 (fls.
10), do processo apensado, comprova que para o ano calendário, objeto do ressarcimento
reclamado, apresentou DIPJ como inativa, assim como para os cinco anos imediatamente
anteriores; segundo o extrato às fls. 83 (fls. 82), trata-se de empresa inexistente, de fato, desde
25/5/2001;

15) J G Gonçalves: segundo o processo 19991.000613/2009-04, no ano calendário de 2005,
objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como inativa, assim como
para os três anos calendários imediatamente anteriores àquele, sendo que para o ano calendário
de 2006 apresentou com valores zerados, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 595 (fls. 578), do processo juntado por apensação, e,
consequentemente, foi declarada inapta, segundo o extrato às fls. 122 (fls. 121), trata-se de
empresa inexistente, de fato, desde 1/7/2004;

16) Comercial Agrícola Ponto Forte Ltda.: de acordo com o processo 19991.000508/2009-67, no
ano calendário de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como
inativa, assim como para o três anos calendários imediatamente anteriores, sendo que para o ano
calendário de 2006 está omissa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 257 (fls. 251), do processo juntado por apensação, e,
consequentemente, foi declarada inapta, segundo o extrato às fls. 95 (fls. 94), trata-se de empresa
inexistente, de fato, desde 1/7/2004;

17) AGAR Comércio Ltda.: de acordo com o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA
PELO CNPJ)" às fls. 96 (fls. 95), trata-se de empresa inexistente, de fato, desde 1/7/2004;

Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

18) R B Pires Júnior: segundo o processo 19991.000620/2009-06, no ano calendário de 2005,
objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa não apresentou DIPJ para o ano de 2005 nem
para 2006, para os três anos imediatamente anteriores ao de 2005, apresentou declaração de
inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls.
652 (fls. 633), do processo juntado por apensação; assim foi declarada inapta, segundo o extrato
às fls. 73 (fls. 72), e considerada inexistente, de fato, desde 1/7/2004;

19) D A de Oliveira - ME: de acordo com o processo 19991.000606/2009-02, no ano calendário
de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa não apresentou DIPJ; sendo que, para
os três anos calendários imediatamente anteriores ao de 2005, apresentou declaração de inativa,
conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 530 (fls.
515), do processo juntado por apensação; assim foi declarada inapta, segundo o extrato às fls. 75
(fls. 74), trata-se de empresa inexistente, de fato, desde 1/7/2004;

20) Carlos Agostinho de Abreu: segundo o processo 19991.000595/2009-52, no ano calendário
de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como inativa, assim
como para os anos calendários de 2006 e 2007, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA,
CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 446 (fls. 434), do processo juntado por apensação;
dessa forma, foi declarada inapta e considerada inexistente, de fato, desde 1/7/2004, segundo o
extrato às fls. 74 (fls. 73);

21) Séculos Comércio de Café Ltda.: de acordo com o processo 19991.000505/2009-23, no ano
calendário de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como
inativa, sendo que, para o ano calendário de 2007 está omissa, conforme extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 176 (fls. 172), do processo juntado por
apensação; já em relação às demais obrigações acessórias, não apresentou Dacon nem DCTF,
conforme provam as consultas às fls. 179 e 180 (fls. 175 e 176), respectivamente, do processo
apensado; assim, foi considerada inexistente, de fato, desde 1/7/2004, conforme extrato às fls. 79
(fls. 78);

22) J S Alves: segundo o processo 19991.000630/2009-33, no ano calendário de 2005, objeto do
ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como inativa, assim como para os anos
calendários de 2004 e 2003, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 773 (fls. 750); do processo juntado por apensação; ainda de
acordo com consta o despacho às fls. 771 (fls. 748), a empresa não foi localizada no endereço
informado no CNPJ; assim, foi considerada inexistente, de fato, desde 1/7/2004, conforme
extrato às fls. 92 (fls. 91);

23) Bela Vista Comércio de Café Ltda.: de acordo com o processo 19991.000591/2009-74, no
ano calendário de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como
inativa, assim como para o ano de 2005, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 385 (fls. 375), do processo juntado por apensação; dessa
forma, foi declarada inapta e inexistente, de fato, desde 7/4/2003, segundo o extrato às fls. 89
(fls. 88);

24) E. Zappi: segundo o processo 19991.000640/2009-79, no ano calendário de 2005, objeto do
ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como inativa, assim como para os dois
anos calendários imediatamente anteriores àquele, conforme prova o extrato "CNPJ.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 886 (fls. 860), do processo juntado por
apensação; assim, foi considerada inexistente, de fato, desde 17/2/2004, conforme extrato às fls.
93 (fls. 92);

25) Albertino Isaias da Silva: de acordo com o processo 19991.000632/2009-22, no ano
calendário de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa não apresentou DIPJ,
assim como, para os anos calendários de 2006 e 2007, conforme consta do extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 814 (fls. 790), do processo juntado por
apensação, anotações à mão; assim, foi considerada inexistente, de fato, desde 1/3/2004,
conforme extrato às fls. 98 (fls. 97);

26) C C Silva: segundo o processo 19991.000509/2009-10, no ano calendário de 2005, objeto do
ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ como inativa, assim como para o ano
calendário de 2004, conforme faz prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA
PELO CNPJ)" às fls. 290 (fls. 283), do processo juntado por apensação; assim, foi considerada
inexistente, de fato, desde 1/7/2004, conforme extrato às fls. 87 (fls. 86);

27) Comércio Atacadista São Camilo Ltda - EPP: de acordo com o processo
19991.000637/2009-55, no ano calendário de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa
empresa não apresentou DIPJ; sendo que, para os anos de 2004 e 2007, apresentou também
como inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO
CNPJ)" às fls. 853 (fls. 828), do processo juntado por apensação; dessa forma, foi considerada
inexistente, de fato, desde 9/11/2004, conforme extrato às fls. às fls. 84 (fls. 83);

28) Agro Minas Comércio e Exportação de Café Ltda: segundo o processo 16832.000616/2009-
74, mais especificamente, a Representação Fiscal às fls. 93 (fls. 90) e Termo de Constatação
Fiscal às fls. 95 (fls. 92), bem como os Termos de Esclarecimento/Depoimento às fls. 104 (fls.
101) e às fls. 114 (fls. 111) e os Termos de Declaração às fls. 115 (fls. 112) e às fls. 116 (fls.
113), do processo juntado por apensação, trata-se de empresa "de fachada", criada única e
exclusivamente para vender notas fiscais; assim foi declarada inapta e, consequentemente,
inexistente desde de 27/1/2005, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 80 (fls. 79);

29) Comércio de Café Rio Claro Ltda.: de acordo com o processo 19991.000652/2009-01, mais
especificamente, o Despacho às fls. 1001 (fls. 971) e o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ
(CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 1003 (fls. 973), do processo juntado por apensação, essa
empresa apresentou DIPJ para o ano calendário de 2005, objeto do ressarcimento pleiteado, com
inativa; assim foi declarada inapta e, consequentemente, inexistente desde de 27/9/2005,
conforme prova o extrato às fls. 81 (fls. 80);

30) Zona da Mata Café Ltda.: segundo o processo 19991.000625/2009-21, no ano calendário de
2005, objeto do ressarcimento reclamado, essa empresa apresentou DIPJ com valores zerados,
assim como para o ano calendário de 2006, sendo que, para os quatro anos anteriores ao de 2005,
apresentou como inativa, conforme prova o extrato "CNPJ. CONSULTA, CNPJ (CONSULTA
PELO CNPJ)" às fls. 743 (fls. 521) do processo juntado por apensação; assim, foi considerada
inexistente, de fato, desde 1/7/2004, conforme extrato às fls. 91 (fls. 90);

Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

31) Sebastião Jucimar Souza: de acordo com o processo 19991.000651/2009-59, mais
especificamente, o Despacho às fls. 968 (fls. 939), do processo juntado por apensação, essa
empresa apresentou DIPJ do ano calendário de 2005, objeto do ressarcimento reclamado, sem
apurar débitos, apresentou Dacons e DCTFs com valores zerados e não efetuou recolhimento de
quaisquer valores a título de PIS e Cofins, no período de 1/1/2004 a 27/8/2009; assim, foi
declarada inapta e, consequentemente, inexistente desde 1/7/2004, conforme o extrato "CNPJ.
CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ)" às fls. 82 (fls. 81), trata-se de empresa
inexistente, de fato, desde 1/7/2004.

Registra-se que paira sobre o presente caso, a presunção de ineficácia tributária
das notas fiscais emitida pela empresa declarada inidônea, que, tão somente, para fazer prova a
favor de terceiros, é necessário seguir o procedimento determinado pelo parágrafo único do art.
82, da Lei no 9.430/96, exigindo da Recorrente a comprovação, cumulativa, da efetivação do
pagamento do preço respectivo e do recebimento dos bens, o que, todavia, efetivamente, a
Recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia.
Por isso, é mister registrar que o ônus da prova, no caso, recai sobre a Recorrente,
uma vez que as citadas notas fiscais foram emitidas por pessoas jurídicas inexistentes de fato, à
época de sua emissão.
Outrossim, registra-se que, no julgamento do presente Recurso, o Recorrente, na
pessoa de seu patrono, apresentou memorais e decisões judiciais que não correspondem ao
período discutido no presente processo.

Ante todo conjunto probatório, é de clareza solar a ausência de atividade
econômica substantiva das operações efetuadas pela Recorrente com a pretensão da ilegal
tomada de créditos das contribuições.

Por isso, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000040/2008-38

Fl. 1615
DF CARF MF
Original